Tribunal: STF
Processo: PSV 16
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-05-28
Data de publicação: 2009-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em parecer de fls. 49/50, a Comissão de Jurisprudência manifestou-se pelo arquivamento da presente proposta de edição de súmula vinculante, nos seguintes termos: 







1. O Instituto Brasileiro de Defesa dos Lojistas de Shopping – IDELOS propôs o cancelamento da Súmula Vinculante 11, que dispõe sobre a utilização das algemas pelas autoridades. 

A Secretaria Judiciária, após o transcurso do prazo, assinalado em edital, para a manifestação de interessados, encaminhou a presente proposta de revisão de súmula vinculante a esta Comissão de Jurisprudência para que fosse verificada, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2009, a sua adequação formal. 

2. Constata-se, inicialmente, que a associação proponente não possui legitimidade ativa ad causam, uma vez que, conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a requerer o cancelamento de súmulas vinculantes as autoridades e entidades legitimadas a propor ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da Constituição), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006). 

A manifesta ilegitimidade ativa do Instituto Brasileiro de Defesa dos Lojistas de Shopping – IDELOS foi recentemente reconhecida na ADI 4.149, rel. Min. Menezes Direito, DJE de 30.09.2008, e na ADI 4.175, rel. Min. Carlos Britto, DJE de 06.02.2009. Naquele primeiro feito citado, asseverou o eminente Ministro Menezes Direito, em sua decisão, que “a requerente é mera sociedade civil, que não pode ser considerada uma entidade de classe de âmbito nacional e não se identifica com quaisquer dos demais legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade descritos no art. 103 da Constituição Federal”. 

Por outro lado, é flagrante a ausência de pertinência entre os propósitos institucionais do requerente e o conteúdo temático da súmula vinculante que pretende ver cancelada. 

3. Ante o exposto, ausente requisito formal indispensável para a regular tramitação desta proposta externa de cancelamento de súmula vinculante, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo seu imediato arquivamento. 






  
Ante o exposto, acolho o parecer da Comissão de Jurisprudência e determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante. 

Publique-se. 

Arquive-se. 

Brasília, 28 de maio de 2009. 
  
  
  
Ministro GILMAR MENDES 
Presidente 
  
  
  




1 



  


  


1